Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Homologo o pedido de desistência parcial de ID 31010283. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403